Tribunal: STF
Processo: ARE 1478818
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrido, mediante acórdão (eDOC 14, p. 1-10) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ANTERIOR À ABORDAGEM DO ACUSADO. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ABSOLVIÇÃO.



    Abordagem. Os agentes de segurança ouvidos relatam que avistaram o réu tentando fugir ao perceber a presença da guarnição, ao visualizar a guarnição. Ausência de prévia investigação ou visualização de situação anterior à abordagem sem mandado. 



    O atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitiam aos agentes a revista pessoal, hipótese não verificada no caso concreto. Violação das regras e condições legais para a busca pessoal. Nulidade da prova.



    APELO DEFENSIVO PROVIDO. RÉU ABSOLVIDO, POR MAIORIA.” (eDOC 14, p. 9; grifos originais)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 18, p. 1-5).



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/RS (eDOC 20, p. 1-17), no qual se alega violação “ao artigo 5º, inciso X, e ao artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O 2º Vice-Presidente do TJ/RS não admitiu o RE (eDOC 24, p. 1-3). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 26, p. 1-9).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Recentemente, sobre o tema, cito: ARE 1.462.846/RS, por mim relatado, DJe 19.2.2024; ARE 1.459.603 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 24.1.2024; ARE 1.449.057 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 20.9.2023; todos interpostos pelo ora recorrente; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente